Tribunal: TJMT
Processo: 0001631-17.2019.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001631-17.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAIKON VINICIUS BATISTA SILVA (APELADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS registrado(a) civilmente como EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), RODRIGO DA SILVA - CPF: 035.606.571-56 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSANA ALCIDES BARBOSA - CPF: 037.716.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA KESSI AGUILERA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DERICK ROBERTO ANDRE RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1.
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
CIRCUNSTÂNCIAS DAS PRISÕES DOS CORRÉUS ALIADAS À INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA JUDICIALMENTE AUTORIZADA, ASSEGURAM A PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº. 11.343/06 –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA –

2.

PREQUESTIONAMENTO NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS

– APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDA E PROVIDA.

1.

As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes apreendidas – 05 porções de cocaína equivalentes a 692g – e as circunstâncias da prisão dos corréus (sentenciados nos autos principais), aliadas aos depoimentos judiciais dos policiais militares que atenderam essa ocorrência e a descoberta, posterior à realização das interceptações telefônicas, do envolvimento dos apelados com os demais envolvidos na narcotraficância; pois, embora os recorridos não tenham praticado pessoalmente qualquer das condutas descritas pelos verbos nucleares do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, é incontroverso que eles agiram em conluio com os corréus, incorrendo no respectivo tipo penal como
autores mediatos;

1.1.
Do mesmo modo reveladas ainda,
com substância e segurança, a ocorrência do ânimo associativo estável e permanente para a prática do crime de tráfico de drogas entre os apelados e demais corréus, de rigor a reforma da sentença que promoveu a absolvição, para o fim de condená-los nos termos da exordial acusatória e aplicar-lhes as respectivas penas;

2.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas contrarrazões recursais.

Apelo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(S)

RODRIGO DA SILVA

MAIKON VINICIUS BATISTA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
recorre da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Cáceres-MT, que nos autos da ação penal n.º 0001631-17.2019.8.11.0006,
absolveu
os acusados
RODRIGO DA SILVA
e
MAIKON VINICIUS BATISTA SILVA
das imputações de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstas nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais de ID 170678900, o i. Órgão Ministerial r
equer a reforma do
decisum
a fim de que os apelados sejam
condenados
pela prática dos ilícitos descritos no aditamento da denúncia, sob o argumento de que as provas que instruem o feito são plenamente capazes de comprovar as materialidades e as autorias dos crimes de tráfico de drogas e associação para esse fim, ressaltando que “
as interceptações telefônicas se tratam de provas irrepetíveis, que podem servir, ainda que com exclusividade, como base para a condenação, haja vista a ressalva da parte final do art. 155 do CPP
” (sic).

Contrarrazões do apelado
MAIKON VINICIUS BATISTA SILVA
são vistas no ID 170678903,
vindicando-se a manutenção da r. sentença absolutória.

Sobrevieram, então, as contrarrazões do recorrido
RODRIGO DA SILVA
no
ID 170678915,
nas quais requer o
desprovimento
do recurso, a fim de que seja mantida a absolvição. N’outro sentido
, s
e acolhida a pretensão do membro ministerial, busca o
prequestionamento
dos dispositivos legais e constitucionais invocados no decorrer das contrarrazões recursais, para viabilizar eventuais recursos extraordinários.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 177593650, subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr.
Gill Rosa Fechtner
, opinou pelo conhecimento e
provimento

do
recurso ministerial, para que os apelados sejam condenados por infração aos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha legitimidade

para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta na exordial acusatória
disponível no documento digital de ID 170678838, págs. 3-7 e considerando o aditamento de ID 170678838, págs. 291-195, que no dia
09 de julho de 2018
, por volta das 23h00, nas imediações do Hotel Lorcas, na cidade de Cáceres/MT, os denunciados
AMANDA KESSI AGUILERA PEREIRA
,
DERICK ROBERTO ANDRÉ RODRIGUES
,
ROSANA ALCIDES BARBOSA
,
MAIKON VINICIUS BATISTA SILVA
e
RODRIGO SILVA
transportaram e mantiveram em depósito, com finalidade mercantil,
05 (cinco) invólucros de cocaína, com peso total de 692g (seiscentos e noventa e dois gramas)
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como associaram-se para o fim de praticar a narcotraficância.

Apurou-se que nas circunstâncias de tempo e local supracitados, agentes da Polícia Militar realizavam patrulhamento e ao passarem em frente ao Hotel Lorcas, visualizaram os denunciados
DERICK
e
AMANDA
, em uma motocicleta, conversando com a codenunciada
ROSANA
. Nesse ínterim, o increpado
DERICK,
ao perceber que seriam abordados pela guarnição, empreendeu fuga em alta velocidade, juntamente com
AMANDA
na garupa.

Na sequência, os militares seguiram os suspeitos, oportunidade em que durante a fuga,
DERICK
arremessou um objeto a margem da via pública, posteriormente apreendido pelos policiais, tratando-se de uma sacola plástica contendo 05 (cinco) invólucros de cocaína. Logo depois foi realizada a abordagem do casal e ambos encaminhados à delegacia.

Segundo a narrativa incoativa, os agentes de segurança retornaram ao Hotel Lorcas, local em que a increpada
ROSANA
estava hospedada e, em conversa com a recepcionista e a proprietária do estabelecimento, ambas confirmaram que
DERICK
esteve no apartamento da hóspede (ora investigada)
ROSANA
. E assim, seguiram até o quarto dessa increpada, sendo apreendida uma balança de precisão.

Por derradeiro, relata o
Parquet

“...conforme documentos anexos, extraídos dos autos de n.235178, durante interceptação telefônica autorizada pelo juízo, foi constatado que os denunciados ROSANA, MAIKON (VULGO MV), E RODRIGO SILVA (VULGO “BUGÃO”), estavam previamente ajustados com os denunciados DERICK E AMANDA para fins de tráfico de drogas, restando bem definidas as funções a serem desempenhadas por cada um. De acordo com os documentos anexos (...) verifica-se que na data dos fatos, por volta de 19:05:54 horas, MAIKON –vulgo MV, que estava preso na cadeia, entra em contato, por meio telefônico, com DERICK e determina que este receba uma quantidade de droga que estaria em posse de ROSANA, hospedada no Hotel Lorcas. Ademais, durante diálogo entre MAIKON E DERICK, fica claro que a droga ficaria em posse de DERICK, até alguns “gurizinhos”, “resgatassem” a droga que seria de propriedade de RODRIGO SILVA, vulgo “BUGÃO”. Assim, verifica-se que os denunciados, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas (...)”
(ID 20250470).

Cumpre registrar que os codenunciados
AMANDA KESSI AGUILERA PEREIRA
e
DERICK ROBERTO ANDRÉ RODRIGUES

foram
condenados
pela prática, em concurso material, dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06
, às respectivas penas de
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa e
8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) de reclusão
, e 899 (oitocentos e noventa e nove) dias-multa, ambos no
regime inicial fechado
, nos autos principais
n.º
7147-52.2018.811.0006 – Cód. 238726

– 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Destaco também, que o feito restou desmembrado com relação aos recorridos e a acusada
Rosana Alcides Barbosa
, sendo posteriormente declarada extinta a punibilidade dessa última, em razão do seu falecimento, com fulcro no art. 107, I, do Código Penal. [ID 170678872].

Não obstante, ao término da regular instrução processual, o d. magistrado
a quo
julgou
improcedente
o pedido formulado na denúncia e absolveu
MAIKON VINICIUS BATISTA SILVA
e
RODRIGO SILVA
, por não haver provas suficientes para a condenação (art. 386, VII, CPP).

Resumido os fatos, passo à análise do pleito ministerial.

S

I –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS APELADOS POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

O órgão ministerial, inconformado com a sentença absolutória, sustenta que
“as palavras dos policiais, aliada às interceptações telefônicas, somadas aos demais elementos formam um quadro probatório harmonioso e abundante, justificam a procedência da ação penal, com a respectiva condenação, conforme pedido na denúncia”
(sic).

No contexto dos autos, as
materialidades delitivas
encontram-se evidenciadas por meio do
Boletim de Ocorrência nº. 2018.215609 (ID 170678838, págs. 15-19); Termo de Exibição e Apreensão (ID 170678838, pág. 31); Laudo de constatação de entorpecente nº. 400.2.04.218.009031-01 (ID 170678838, págs. 91) e Laudo Pericial nº. 3.14.2018.45919-01 (ID 170678876), os quais atestam
a apreensão de
05 (cinco) invólucros de cocaína, pesando ao todo 692g (seiscentos e noventa e dois gramas)
, além do
Relatório da Operação “
Organizacion
”.

Quanto às
autorias delitivas
, cotejando o acervo probatório dos autos, percebo que, apesar dos apelados
RODRIGO DA SILVA
e
MAIKON VINICIUS BATISTA SILVA
terem negado o envolvimento com o tráfico de drogas e associação para o tráfico ao serem interrogados em juízo, aduzindo que desconheciam os demais acusados –
Amanda, Derick
e
Rosana
e se encontravam segregados à época dos fatos; o exercício da traficância e o vínculo associativo restou cristalinamente demonstrado ao término da persecução penal.

Consta dos autos que no dia fatídico (09/07/2018), nas proximidades do Hotel Lorcas, na cidade de Cáceres-MT, os ora
apelados
juntamente com os corréus
Rosana Alcides Barbosa
(já falecida)
, Derick Roberto André Rodrigues e Amanda Kessi Aguilera Pereira
, transportaram, mantiveram em depósito, para fins mercantis, 05 (cinco) invólucros equivalentes a 692g (seiscentos e noventa e dois gramas) de cocaína, e ainda, estavam associados para o fim de praticar a narcotraficância.

Acerca da dinâmica da apreensão do material ilícito e da prisão em flagrante do casal
DERICK
e
AMANDA
, o policial militar
Antônio Pedro da Silva
, em juízo, declarou que sua equipe estava em rondas quando visualizou o acusado
Derick
na parte externa do hotel, em atitude suspeita, conversando com uma mulher. E quando o acusado percebeu a movimentação da polícia, empreendeu fuga na motocicleta, sendo posteriormente abordado em frente à uma residência e indagado com quem estava conversando, o acusado informou o nome – senhora de nome Rosana e o número do quarto do hotel que essa pessoa estava hospedada.

O mesmo policial discorreu que de posse desses informes, retornou ao hotel, conversou com o recepcionista, a qual informou que um indivíduo (Derick) entrou no quarto nº. 10. Deslocou até o aludido quarto, sendo atendido pela hóspede identificada como
Rosana
, que afirmou que havia conversado apenas com um mototaxista. Na sequência, revistou aquele cômodo, contudo, não havia entorpecentes, apenas uma balança de precisão.

Asseverou ainda, que
Derick
estava com uma mulher na garupa e foi possível visualizar que dispensaram algo durante o trajeto, objeto este que era material ilícito e foi localizado por outra guarnição policial à margem da rodovia. Por derradeiro, destacou que não visualizou quem arremessou o objeto, se foi o motorista (
Derick
) ou a garupa (
Amanda
), apenas que dispensaram objeto durante a fuga. [
Relatório de mídias, ID 171813605].

Como se vê, o policial militar ouvido em juízo – nos autos principais e no presente feito desmembrado, foi enfático ao afirmar que visualizou o casal (
DERICK
e
AMANDA
) conversando com uma mulher – posteriormente identificada por
ROSANA
, na porta do Hotel Lorcas e o aludido casal, empreendeu fuga com a aproximação policial, dispensando durante o trajeto, cinco invólucros de cocaína.

Embora naquele momento inicial (abordagem de rotina – apreensão de drogas), tal agente de segurança não tivesse conhecimento da relação dos sentenciados
DERICK
e
AMANDA
com os
apelados
, durante o trâmite processual,
aportou-se interceptações telefônicas
comprovando o vínculo de
RODRIGO
e
MAIKON VINICIUS
com os demais increpados, assim como ligação com as substâncias proscritas inicialmente apreendidas (
692G DE COCAÍNA
).

E na hipótese, das
interceptações telefônicas validamente decretadas durante a
Operação “
Organizacion
” e extraídas da ação principal (Código 235178), contata-se que os
recorridos
estavam previamente ajustados com os corréus
Rosana Alcides Barbosa
(já falecida)
, Derick Roberto André Rodrigues
e
Amanda Kessi Aguilera
para o exercício da narcotraficância; além disso as escutas
demonstraram de maneira induvidosa que havia entre eles não um mero concurso de agentes, mas uma associação duradoura, especificamente constituída para a perpetuação do tráfico de drogas.

Nesse sentido, transcrevo alguns trechos do
Relatório da Operação “
Organizacion
”

disponível nos documentos digitais de ID 170678858, pág. 294 e ss,
in verbis
:

“(...) 2) Boletim de Ocorrência nº. 2018.215609 da Policia Militar:

Na noite de segunda feira 09/07/2018, em rondas pela Rua Domevil Farias, passando em frente ao Hotel Lorcas, Policiais Militares visualizaram Dérik e Amanda conversando com uma pessoa do sexo feminino que em seguida foi identificada a como Rosana que estava em companhia de um homem chamado Noel. Ao perceberem que seriam abordados Dérik e Amanda empreenderam fuga da viatura Policial em uma motocicleta, tomando sentido ao bairro Jardim Paraíso, já no bairro Jardim Imperial foi possível realizar a abordagem.

Em continuação as diligências conforme narrado no mencionado Boletim de Ocorrências foi localizado, 05 (cinco) invólucros de substância análoga a pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 684 (seiscentos e Oitenta e quatro) gramas.

Acerca do acima narrado fizemos os seguintes apontamentos que seguem:
Na data de 09/07/2018 por volta das 19:05:54horas, o presidiário conhecido como MAIKON – vulgo MV entra em contato com Derick e pede para que este resgate uma “situação”. Observe que quando Maiko fala “situação” e “família” na realidade está se referindo a droga (substância análoga a pasta base de cocaína) e a organização criminosa CV – COMANDO VERMELHO
. (...)

MAIKON (MV) X DERIK: Maikon pede para Derick resgatar uma situação (droga) (...)

Mais tarde Maikon volta a se comunicar com Derik e conforme pode ser observado na degravação abaixo, explica que uma mulher vai esperar por Derick em um hotel, não sabendo com precisão o local, ato contínuo fala que vai passar o contato da mulher para Derick. Fica claro também que parte da droga pertence a Rodrigo – vulgo “Bugão
”. (...)

MAIKON (MV) X DERIK: Maikon fala que a mulher vai esperar na frente do Hotel... Fala que tem meia do RODRIGO (BUGÃO) (...)

Na sequência Derick entra em contato com a tal mulher sendo esta identificada como Rosana, conforme já mencionado, que explica onde está hospedada e Derick vai ao seu encontro. Destarte para o fato de que neste momento e que foi realizado a abordagem Policial e após o encerramento das diligências realizado as prisões dos envolvidos, conforme declarado na notificação acima mencionada.
(...)

DERICK X ROSANA: Rosana fala que está no Hotel Lorcas... (...)

Após o acontecimento, já na data de 10/07/2018, após a lavratura de procedimento junto a Delegacia de Polícia de Cáceres, Amanda e Rosana acabam sendo liberadas, permanecendo preso somente Derick, oportunidade que mantém contato com o recluso Maikon, o qual se identifica como sendo o irmão MV, “guri da situação” (dono de parte da Droga apreendida).
Em seguida Rosana se comunica com outro recluso não identificado, porém o teor da conversa não revelou interesse para as investigações.

Gostaríamos aqui de fazer um parêntese, para destacar, a forma como Amanda participa ativamente do crime em companhia do esposo Derick, pois deixa claro que a droga apreendida na ocasião, ela teria pego com Rosana. Mais adiante seguirá outras degravações onde observamos que Amanda em decorrência da prisão do esposo, passou a fazer as vezes dele
. (...)

AMANDA (MULHER DO DERICK) X MAIKON (MV) X HNI X ROSANA. DERICK, AMANDA, ROSANA CAIU COM A DROGA, MV É O DONO DA SITUAÇÃO... MAIKON (MV) Se identifica dizendo ser o irmão MV na voz e que é o guri da situação que mandou DERICK ir buscar a situação. AMANDA diz que foi ela quem pegou a situação com ROSANA no hotel e que quando saiu de moto junto DERICK foram abordados pela polícia, que dispensou a situação, todavia, após a polícia utilizar os cães farejadores no caminho onde estava, localizaram todo o bagulho. MAIKON diz que vai falar com os irmão para fortalecer o DERICK, vai fazer o que puder por ele, pois ele nunca disse não quando precisam. (...)

Na sequência, no áudio degravado abaixo, Amanda conta para Rodrigo como se deu a prisão dela e seu esposo Dérik. Amanda fala ainda a respeito de um alicate (arma de fogo) que está em seu poder. Como já dito anteriormente destacamos mais uma vez a forma como Amanda também participa ativamente dos fatos em apuração. Amanda conta com riqueza de detalhes como foram surpreendidos pela Polícia no momento em que pegavam o entorpecente com Rosana no Hotel Lorcas
(...)

RODRIGO (BUGÃO), X AM,ANDA: AMANDA CONTA PARA RODRIGO COMO FOI A SITUAÇÃO DA PRISÃO DELA COM O DERIK. AMANDA FALA DE UM ALICATE (ARMA DE FOGO) QUE ESTÁ COM ELA. (...)”

Nota-se, a prova carreada revela robusta e segura, a ocorrência do ânimo associativo entre os apelados
RODRIGO
e
MAIKON VINICIUS
– ambos segregados à época dos fatos – e os demais acusados (
Derick, Amanda
e
Rosana
), de forma estável e permanente, para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas, visto que os recorridos, embora neguem as práticas delitivas, as escutas telefônicas aliadas aos depoimentos testemunhais, mostram-se suficiente para a certeza da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico por parte dos apelados, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre as negativas de autoria, isoladas nos autos.

Dessa forma, à
vista de tais elementos que compõem o acervo probatório dos autos, resta cristalinamente comprovado que os sentenciados
AMANDA
e
DERICK
buscaram o material ilícito com a corré
ROSANA
(já falecida) a mando dos recorridos – que se encontravam custodiados –, contudo, o casal foi preso em flagrante delito e apreendidas as substâncias proscritas, 05 (cinco) porções de cocaína, totalizando 692g (seiscentos e noventa e dois gramas).

Neste cenário, embora os apelados, de fato, não tenham praticado pessoalmente qualquer das condutas descritas pelos verbos nucleares do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, é incontroverso que eles agiram em conluio com
Amanda, Derick
e
Rosana
, visto que
MAIKON VINICIUS
(mesmo segregado) entrou em contato, via telefone, com o acusado
DERICK
, determinando que esse recebesse substâncias proscritas que estariam na posse da corré
ROSANA
, que se encontrava hospedada no Hotel Lorcas; restando claro ainda que ambos os apelados eram os proprietários desse material proibido, conforme as conversas mantidas entre eles estampadas nos autos, incorrendo no respectivo tipo penal como
autores mediatos
, uma vez que foram os mandantes e os mentores intelectuais do delito, detendo, assim, completo domínio sobre o fato e utilizando-se de
longa manus
para sua concretização.

Aliás, impende salientar que,
in casu
, a responsabilidade dos apelados pelos ilícitos apurados decorre da regra de extensão insculpida no artigo 29 do Código Penal, o qual dispõe que: “
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”
.

Nesse diapasão, colhe-se os seguintes julgados desta e. Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – QUADRO FÁTICO EM SENTIDO INCRIMINADOR – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVAS JUDICIAIS COMPROVANDO O DESTINO DA DROGA AO RÉU –
APELANTE PRESIDIÁRIO – MENTOR INTELECTUAL
E DESTINATÁRIO DA DROGA – ABSOLVIÇÃO NEGADA – 2) (...) – APELO DESPROVIDO. 1. Não há se falar em absolvição por insuficiência de provas
quando o conjunto probatório comprova que a droga apreendida tinha como destinatário o apelante, sendo desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a droga seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final – precedentes: (REsp: 1384292 MG 2013/0168404-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020)
. 2. (...)”.
(N.U 0022118-94.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021) – destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – OCORRÊNCIA EM IMEDIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – FIRMES E HARMÔNICAS PALAVRAS DOS POLICIAIS – CONFISSÃO DA CORRÉ –DESPROVIMENTO DO APELO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. (...). Desta feita,
conquanto o apelante não tenha atuado ativamente no fato criminoso (isto é, não tenha praticado os verbos nucleares do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, de transportar e trazer consigo a droga), agiu como mentor intelectual do delito, com unidade de desígnios e pleno domínio do fato, sendo ainda, destinatário, do entorpecente ilícito”
.
(N.U 0003639-48.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021) – destaquei.

Por oportuno, frise-se que a
prova cautelar emprestada
, especificamente no que refere aos trechos que implicam os recorridos

nos crimes, encontra-se encartados aos autos desde muito antes das apresentações das alegações finais defensivas, de modo que este foi
submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa diferidos
, não havendo falar em imprestabilidade probatória.

A propósito do tema, colho os precedentes do e.
STJ
:

“2. No caso, conforme informações prestadas pelo Juízo de 1º grau
,
o direito ao contraditório e à ampla defesa foi garantido ao ora paciente, que, após juntada da prova emprestada, pode contestar o conteúdo da prova, bem como produzir contraprovas
(inclusive na fase do art. 402 do CPP). 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 725.754/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.) – Grifei.

“4. (...)
é lícita a utilização de prova produzida em feito criminal diverso, obtida por meio de interceptação telefônica - de forma a ensejar, inclusive, a correta instrução do feito -, desde que relacionada com os fatos do processo-crime, e, após sua juntada aos autos, seja oportunizado à Defesa proceder ao contraditório e à ampla defesa
”.
(HC n. 252.244/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 11/3/2014, DJe de 26/3/2014.) – Destaquei.

“IX – (...), pois
o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios
.
A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusado, desde que se preserve o contraditório sobre a prova
”.
(AgRg no RHC n. 140.259/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 9/4/2021.) – Grifei.

Ademais, não obstante os comprometedores diálogos e interações tenham sido produzidos em etapa
extrajudicial
, consigno que, por se tratar de conteúdo de interceptações telefônicas, consistem em
prova de caráter
cautelar
e de natureza
não repetível
, portanto, enquadram-se na ressalva prevista na
parte final do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido orienta o e.
Tribunal da Cidadania
:

“2. (...).
Além disso, as provas decorrentes de interceptação telefônica, também valoradas pela Corte local para motivar a condenação, são irrepetíveis, e por consequência se enquadram na ressalva da parte final do art. 155 do CPP
. 3. (...)”.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) – Destaquei.

Não é outro o posicionamento deste e.
TJMT
:

“Os elementos de convicção obtidos com o fenômeno da serendipidade,

quando não repetíveis em juízo, como no caso dos diálogos telefônicos legitimamente interceptados, possuem valor probatório apto a embasar eventual condenação
, conforme entendimento das Cortes Superiores e nos termos do artigo 155, caput, in fine, do Código de Processo Penal
”.
(N.U 0005898-02.2011.8.11.0042, Ap. n.º 75688/2017, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/03/2018, DJE 23/03/2018) – Destaquei.

Diante deste cenário,
vejo que o complexo probatório do feito evidencia de forma segura e convincente a prática do narcotráfico, além do
liame subjetivo entre os recorridos e os demais agentes,
razão pela qual, deve ser reformada a sentença absolutória, para o fim de
JULGAR PROCEDENTE
A DENÚNCIA
e
CONDENAR
os apelados
RODRIGO DA SILVA
e
MAIKON VINICIUS BATISTA SILVA
por infração aos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Passo, pois, à
dosimetria das penas
,
ex vi
do art. 68 do Código Penal:

a)

RODRIGO DA SILVA
:

-
Tráfico de drogas
.

Na primeira fase da individualização, em razão da
quantidade e natureza
da droga apreendida – 05 (cinco) porções de cocaína, com peso total de 692g (seiscentos e noventa e dois gramas) e favoráveis ao réu as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, reconheço em seu desfavor apenas as circunstâncias do
art. 42, da Lei 11.343/06.

Nesse ponto, c
omo é cediço, a legislação penal não dispôs qualquer critério para a fixação da pena-base, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da reprimenda, mediante a observância aos princípios de constitucionais. Não obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência convalida três distintas atuações:
(i)
acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador;
(ii
)
a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal;
(iii)
a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento.

Ilustrativamente:

“
(...) Nessa linha,
a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018);
ou 1/6
(HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático
. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)"
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).”
(STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) – Destaquei.

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo n.º 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

No caso concreto, majora a pena base na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, perfazendo o quantum de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na mínima fração legal [1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato].

Na segunda etapa, constato a presença da
agravante
da reincidência [Executivo de Pena n.º
0005756-38.2013.8.11.0006], motivo pelo qual agravo a reprimenda em 1/6 (um sexto) e estabeleço a sanção provisória em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, a qual se torna final e
definitiva
, à míngua de causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição.

-
Associação para o tráfico de drogas
.

Na
primeira etapa
do cálculo da pena do ora apelado, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em
03 (três) anos de reclusão

e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
, constato a presença da
agravante
da reincidência [Executivo de Pena n.º 0005756-38.2013.8.11.0006], motivo pelo qual agravo a reprimenda em 1/6 (um sexto) e estabeleço a sanção provisória em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, a qual se torna final e
definitiva
, à míngua de causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição.

Presente o
CONCURSO MATERIAL
dos delitos de
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
, estabeleço a
SANÇÃO FINAL
de
RODRIGO DA SILVA
em
10 (dez) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de
1.399 dias-multa
, no valor unitário dos dias-multa na
mínima fração legal
.

Fixo o regime
fechado
para o início da expiação penal, tendo em vista a
reincidência
do agente; ressaltando que a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena encontram óbice no
quantum
de reprimenda imposta e na reincidência do agente,
ex vi
do
art. 44, I e II, e art. 77,
caput
, I, ambos do Código Penal
.

b)

MAIKON VINICIUS BATISTA SILVA
:

-
Tráfico de drogas
.

Na primeira fase da individualização, em razão da
quantidade e natureza
da droga apreendida – 05 (cinco) porções de cocaína, com peso total de 692g (seiscentos e noventa e dois gramas) e favoráveis ao réu as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, reconheço em seu desfavor apenas as circunstâncias do
art. 42, da Lei 11.343/06, motivo pelo qual exaspero a pena-base na fração de 1/6 (um sexto)

sobre o mínimo legal, perfazendo o
quantum
de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na mínima fração legal [1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato].

Na segunda etapa, constato a presença da
agravante
da reincidência [Executivo de Pena n.º
0000111-62.2015.8.11.0038], motivo pelo qual agravo a reprimenda em 1/6 (um sexto) e estabeleço a sanção provisória em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, a qual se torna final e
definitiva
, à míngua de causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição.

-
Associação para o tráfico de drogas
.

Na
primeira etapa
do cálculo da pena do ora apelado, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em
03 (três) anos de reclusão

e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
, constato a presença da
agravante
da reincidência [Executivo de Pena n.º 0000111-62.2015.8.11.0038], motivo pelo qual agravo a reprimenda em 1/6 (um sexto) e estabeleço a sanção provisória em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, a qual se torna final e
definitiva
, à míngua de causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição.

Presente o
CONCURSO MATERIAL
dos delitos de
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
, estabeleço a
SANÇÃO FINAL
de
MAIKON VINICIUS BATISTA SILVA
em
10 (dez) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de
1.399 dias-multa
, no valor unitário dos dias-multa na
mínima fração legal
.

Fixo o regime
fechado
para o início da expiação penal, tendo em vista a
reincidência
do agente; ressaltando que a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena encontram óbice no
quantum
de reprimenda imposta e na reincidência do agente,
ex vi
do
art. 44, I e II, e art. 77,
caput
, I, ambos do Código Penal
.

II –
PREQUESTIONAMENTO VINDICADO NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS DO APELADO
RODRIGO DA SILVA
:

No contexto das contrarrazões recursais do apelado Rodrigo da Silva, a i. Defesa prequestiona
“(CR, art. 5º, LVII, e CADH, 8.2), de seu consectário Princípio do In Dubio Pro Reo, da regra de distribuição do ônus da prova (CPP, art. 156) e, ainda, da vedação de condenação com lastro exclusivo em elementos informativos da fase inquisitiva, extraída do art. 155 do CPP e representativa da moderna tendência de maior e mais específica positivação dos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa (art. 5º, LV, da CR)”.

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, fim de
CONDENAR
os apelados
RODRIGO DA SILVA e MAIKON VINICIUS BATISTA SILVA
às idênticas penas de
10 (dez) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e ao pagamento de

1.399 (um mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa
, pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados nos
artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006
[tráfico de drogas e associação para o narcotráfico].

Operando-se a Coisa Julgada, devolvam-se os autos ao juízo de origem, para que determine as comunicações e anotações de praxe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023